Tribunal: TJSP
Processo: 1527813-69.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminar de nulidade do feito por ilegalidade da prisão efetuada pela Guarda Municipal. Rejeição. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena, regime prisional aberto e substituição da

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminar de nulidade do feito por ilegalidade da prisão efetuada pela Guarda Municipal. Rejeição. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena, regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.